Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de honorários advocatícios.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O julgado foi claro ao dizer que em casos de honorários por êxito, o pagamento é devido apenas se for obtida a vitória da ação, de modo que, não tendo comprovação de sucesso, os honorários não são devidos 3.1. No que concerne ao acervo probatório dos autos, o acórdão demonstrou que o autor não obteve sucesso em comprovar o êxito da ação em que prestou serviços advocatícios para a genitora do embargado. 3.2. Não há omissão a respeito do arbitramento de honorários pelo tempo de serviços advocatícios prestados, visto que, reprisa-se, o contrato foi de êxito. 3.3. As provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.